Tribunal: TJMT
Processo: 1003045-73.2020.8.11.0046
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003045-73.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ARI MIGUEL SCHMIDT - CPF: 283.238.239-87 (APELANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), EDER PEDRO GRAEFF - CPF: 005.717.089-43 (APELANTE), EVANDRO ADELI GRAEFF - CPF: 026.113.269-59 (APELANTE), IONI CRISTIANI GRAEFF MANENTI - CPF: 005.717.169-62 (APELANTE), SILVANO MANENTI - CPF: 019.743.509-24 (APELANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO - MT (APELADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DE CAMPOS DE JÚLIO MT (APELADO), PROCURADORA JURÍDICA DE CAMPOS DE JULIO MT (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO VALOR DO ITBI – AUSÊNCIA DE JUNTADA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, porquanto cabe ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado.

2. Configurada no caso a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ARI MIGUEL SCHMIDT

e outros
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003045-73.2020.8.11.0046 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO (MT)
, denegou a segurança pleiteada, com fundamento na ausência de prova pré-constituída e na necessidade de dilação probatória.

As partes apelantes alegam, em síntese, que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor do negócio jurídico ou o valor venal atribuído ao imóvel, conforme estabelecido no Código Tributário Municipal, e não a avaliação utilizada para fins de imposto de renda.

Defendem que a administração municipal não pode utilizar informações sigilosas da Receita Federal, obtidas mediante convênio para fins de ITR, como base de cálculo para o ITBI.

Nesses termos, requerem a reforma da sentença, com a concessão da segurança para que se utilize o valor do negócio jurídico como base de cálculo do ITBI.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 191316678).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 201460692, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Ari Miguel Schmidt e outros, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003045-73.2020.8.11.0046 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de Campos de Júlio

(MT), denegou a segurança pleiteada, com fundamento na ausência de prova pré-constituída e na necessidade de dilação probatória.

Pois bem.

A Constituição da República, no art. 5º, inciso LXIX, dispõe que:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’, ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”
.

Vê-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque para a concessão da ordem a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e muito menos depender a narrativa de dilação probatória.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA. EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DE ATRIBUIÇÕES TÍPICAS EM DOIS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE OU LICENÇA REMUNERATÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. O cerne da controvérsia reside na suposta ilegalidade do ato perpetrado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, consistente na negativa de pagamento de remuneração adicional ou licença compensatória a Promotor de Justiça pelo alegado exercício simultâneo de suas funções em órgãos de execução do Ministério Público Estadual.

2. A ação mandamental exige, para sua apreciação, que se comprove, de plano, a existência de liquidez e certeza dos fatos narrados na inicial. É inerente à via eleita a exigência de comprovação documental e pré-constituída da situação que configura a lesão ou ameaça a direito líquido e certo que se pretende coibir, devendo afastar quaisquer resquícios de dúvida.

3. No caso, apresenta-se inviável o reconhecimento de que o recorrente tenha exercido atribuições típicas de execução, porquanto a documentação acostada aos autos não se revela apta à comprovação de que os órgãos em que atuou no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro possuam natureza executiva.

4. Agravo interno não provido”.

(
AgInt

EDcl
RMS 54.590⁄RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma,
DJe
03.4.2019).
[sem destaque no original].

Dessa forma, para ver seu direito líquido e certo protegido, a parte impetrante, ora apelante, deve propor a ação mandamental observando as condições da ação e os pressupostos processuais, nos termos do art. 6º da Lei n. 12.016/2009.

No caso, as partes apelantes reiteram os argumentos da inicial, aduzindo que os impetrantes juntaram o contrato de contrato de compra e venda da área com o valor pactuado – R$ 558.988,97 (quinhentos e cinquenta e oito mil novecentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos) – e que a parte apelada realizou avaliação do imóvel com a utilização indevida de informação sigilosa obtida das declarações de imposto de renda das partes envolvidas.

Infere-se que o d. Juízo
a quo
registrou na sentença recorrida que não há “
prova pré-constituída quanto ao ato alegado constrangimento ilegal praticado pela autoridade apontada como Coatora. No caso em testilha seria necessária prova pericial, a fim de apurar o quantum devido”
. (Id. 191316674).

Assim, em que pese toda a argumentação despendida pelas partes apelantes, registre-se que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.

Conforme conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
, não obstante as partes apelantes sustentarem e entenderem como suficientes os documentos que acompanham a inicial do
mandamus
, conclui-se pela ausência cabal de provas dos fatos narrados na inicial, eis que não houve a juntada integral do Processo n. 2254/2020, em que foi elaborado o parecer jurídico n. 213/2020 contra o qual se insurgem as partes impetrantes (Id. 191299444).

Logo, não há como verificar os andamentos do referido processo administrativo para se concluir quanto à existência ou não do contraditório e da ampla defesa no caso.

Destarte, não se encontra demonstrado, de plano, o seu direito líquido e certo, razão pela qual a demonstração das violações ocorridas requer dilação probatória, providência incompatível com o rito do
mandamus
.

Constata-se, portanto, que para fazer
jus
à incidência do valor da transação declarada pelos contribuintes como base de cálculo do ITBI, as partes impetrantes deveriam demonstram de forma imediata e inequívoca a violação à regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN), coisa que não o fizeram.

Em caso idêntico das partes apelantes, este e. Tribunal de Justiça assim entendeu:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.”
(TJ-MT, N.U 1003048-28.2020.8.11.0046, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Diante disso, por encontrar-se em consonância com o entendimento pacífico da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, impõe-se a manutenção da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024